Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL 5.008/2012. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. Inexistindo dotação orçamentária, não há direito subjetivo à última parcela da reestruturação prevista na Lei Distrital 5.008/2012.
2. O Poder Judiciário não pode aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, uma vez que não possui função legislativa (Súmula Vinculante 37). Assim, não pode o Judiciário, sem amparo legal, aumentar o vencimento daquele servidor que labora 40 horas semanais para fins de equiparação em relação a outro que labore 20 horas semanais.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora.